Tribunal: TJDFT
Processo: 0715786-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA.
1. O Distrito Federal, em juízo, não goza de privilégios. Mas não se pode desconsiderar que honorários periciais em ação proposta por parte beneficiária de gratuidade de Justiça, contra o ente público, é despesa pública definitiva, sem previsão orçamentária específica no próprio exercício fiscal, cabendo ao Poder Judiciário fixá-los com parcimônia sob pena de sacrificar outro Poder e de comprometer serviços devidos por ele à população.
2. A inversão do ônus da prova não se justifica como mecanismo de transferência do ônus do pagamento dos honorários periciais. Também não pode ser usada para responsabilizar, quase automaticamente, o ente público.
3. Não se confunde a condição de hipossuficiente para produzir a prova com a condição pessoal da parte, uma criança litigando contra o Distrito Federal com gratuidade Justiça.
4. Mede-se a hipossuficiência pela dificuldade na produção da prova. No caso, a fonte probatória primária é o prontuário médico da mãe da autora, no respectivo parto, e o prontuário da própria autora. A leitura e a interpretação desses documentos será feita por um perito, independente de inversão do ônus da prova.
5. Recurso conhecido e provido.